Tribunal: TJES
Processo: 0001876-42.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001876-42.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN ROCHA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001876-42.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN ROCHA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONDENADO À PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. 1. O condenado reincidente deve iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001876-42.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN ROCHA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, a defesa de JHONATAN ROCHA BARBOSA, inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Em suas razões almeja a reforma do regime inicial de cumprimento de pena.

Considerando que não foram questionadas autoria e materialidade e inexiste questão de ordem pública a ser analisada, de ofício, passo à apreciação da tese apresentada.

Entendo que a questão trazida pela defesa é bem singela. Isso porque o artigo 33, §2º do Código Penal prevê, com clareza, as hipóteses de aplicação do regime inicial de cumprimento de pena, cabendo destacar:

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Portanto, considerando que o recorrente é reincidente e realizando interpretação sistemática do artigo 33 do Código Penal, o regime semiaberto é imperativo ao presente caso.

Mediante tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.